Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001323-74.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001323-74.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: M. C. D. C. M. representado por seu genitor RWANY FERREIRA MORAIS
Processo na origem: 1043453-87.2021.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por BRADESCO SAÚDE S/A.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida M. C. D. C. M. representado por seu genitor RWANY FERREIRA MORAIS.
DECISÃO (ID 71840254 – na origem): deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 15 dias, a requerida autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar de que necessita a parte autora – com exceção da “vestimenta theratogs do tipo Gpta 310” –, na quantidade e tempos necessários conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00 (art. 297, parágrafo único c/c art. 537do CPC).
AGRAVO: busca, em síntese, a reforma da decisão ao argumento de que não há requisitos para concessão da medida liminar, vale dizer, probabilidade do direto, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem assim que sejam observadas a cobertura contratual para os procedimentos de psicologia/terapia ocupacional, psicoterapia e fonoaudiologia nos exatos moldes da cobertura contratual: (i) o reembolso de acordo com o determinado no contrato entabulado entre as partes; (ii) ou, subsidiariamente, seja determinado o cumprimento da liminar até o trâmite final da demanda de origem, o que se torna menos oneroso à operadora, bem como, não acarretará prejuízos a parte autora. Assevera que o valor fixado a título de multa diária mostra-se excessivo e desproporcional. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.
A agravada, atualmente com 5 anos e 4 meses de idade é dependente de seu genitor no plano denominado Bradesco Saúde Top – Coletivo Empresarial (Registro 421545991) – Enfermaria (ID 71742384 – na origem).
A autora sofreu acidente vascular cerebral neonatal e foi diagnosticada com Paralisia Cerebral do Tipo Hemiplégica, o lhe acarretou atraso do desenvolvimento da linguagem com trocas de fonemas e alterações sensoriais, bem como apresenta hemiparesia esquerda (ID 71742377 e seguintes – na origem).
Nesta condição, lhe foi prescrito o tratamento assim descrito ID 71742377 e seguintes – na origem):
1. Tratamento neuroevolutivo com fisioterapia intensiva pelo protocolo Pediasuit (5 vezes por semana – 4 horas cada sessão);
2. Tratamento neuroevolutivo com fisioterapia intensiva pelo pelo método bobath (4 vezes por semana nos intervalos do protocolo Pediasuit (4 vezes por semana – 3 horas cada sessão);
3. Fonoterapia pelo conceito neuroevolutivo Bobath avançado (3 vezes por semana);
4. Terapia ocupacional pelo conceito neuroevolutivo Bobath avançado (2 vezes por semana);
5. Vestimenta Theratogs do tipo Gpta 310; e
6. Psicopedagoga (2 vezes por semana).
A agravante tem custeado parcialmente o tratamento, ao argumento de que são essas as cláusulas do contrato pactuado entre as partes, motivo que levou a parte autora a ingressar com a ação para o fim de buscar o custeio integral do tratamento.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico e comprometimento do seu desenvolvimento.
Com essas considerações, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator